Tribunal: TJES
Processo: 0025399-24.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Contribuições Especiais
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025399-24.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GEOVANE DA MOTA JOAO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator Designado: Des. Raphael Americano Câmara

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025399-24.2019.8.08.0048

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GEOVANE DA MOTA JOÃO

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

RELATOR DESIGNADO: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. COBRANÇA DE FGTS. PRESCRIÇÃO. TEMA 608/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA EM 11/11/2019. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por servidor contratado temporariamente, reconheceu a nulidade dos contratos firmados entre as partes e condenou o ente público ao recolhimento dos depósitos de FGTS relativos ao período contratual. O recorrente sustenta a incidência da prescrição quinquenal e requer a aplicação de critério diverso de atualização monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança de FGTS decorrente de contratação temporária nula ajuizada em 11/11/2019 submete-se ao prazo prescricional quinquenal ou trintenário, à luz da modulação de efeitos estabelecida no Tema 608 da repercussão geral; e (ii) estabelecer o índice de correção monetária aplicável aos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), fixou a prescrição quinquenal para as ações de cobrança de FGTS, mas modulou os efeitos da decisão para preservar, em determinadas hipóteses, a incidência do prazo prescricional trintenário.

4. A modulação de efeitos assegura a aplicação da prescrição trintenária às ações ajuizadas até 13/11/2019, garantindo a observância da segurança jurídica e da confiança legítima dos titulares do direito.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a modulação estabelecida no Tema 608 alcança também as demandas ajuizadas em face da Fazenda Pública, não se restringindo às relações de emprego mantidas com particulares.

6. A ação foi proposta em 11/11/2019, antes do marco temporal fixado pela modulação, razão pela qual incide a prescrição trintenária, afastando-se o reconhecimento da prescrição das parcelas postuladas.

7. A jurisprudência do STF, do STJ e deste Tribunal de Justiça aplica indistintamente o Tema 608 às ações de cobrança de FGTS decorrentes de contratações temporárias nulas celebradas pela Administração Pública.

8. A atualização monetária dos valores devidos deve observar o índice IPCA-E, em conformidade com a orientação jurisprudencial aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se a prescrição trintenária às ações de cobrança de FGTS ajuizadas até 13/11/2019, em razão da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 608.

2. A modulação de efeitos estabelecida no ARE 709.212/DF alcança as demandas de cobrança de FGTS propostas contra a Fazenda Pública.

3. A contratação temporária declarada nula gera o dever de recolhimento dos depósitos de FGTS referentes ao período laborado.

4. Os valores devidos a título de FGTS devem ser atualizados pelo IPCA-E, conforme a orientação jurisprudencial aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A e art. 23, § 5º; Decreto nº 99.684/1990, art. 55; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 709.212/DF (Tema 608 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13.11.2014; STF, RE 1.374.376 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no REsp 1.935.626/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 27.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1.976.329/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 30.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025399-24.2019.8.08.0048

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GEOVANE DA MOTA JOÃO

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (fls. 130/136) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra que, nos autos da ação ordinária proposta por
GEOVANE DA MOTA JOÃO
, julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenar o Estado do Espírito Santo a depositar os valores de FGTS em conta vinculada à parte requerente.

Em suas razões recursais (fls. 140/146), o apelante sustenta, em suma, que: 1) incide na hipótese dos autos a prescrição quinquenal, e não trintenária, tendo em vista a modulação de efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal em processo sujeito ao regime de repercussão geral, bem como a incidência do prazo prescricional específico da pretensão condenatória exercida em face da Fazenda Pública, previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, cuja distinção deve ser feita em relação ao julgado do STF e 2) o índice de correção monetária deve observar o disposto no artigo 22 da Lei nº 8.036/1990, com redação dada pela Lei nº 9.964/2000, conforme definido em recurso representativo da controvérsia.

Em seu voto, o Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, manifestou-se pelo provimento do recurso, por compreender que a pretensão em exame - nulidade de contratação temporária firmada pela Administração Pública - seria regida pelo prazo prescricional qunquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20910/32, e não o prazo prescricional trintenário. Para tanto, destacou que o entendimento firmado pelo c. STF no ARE 709212 seria aplicável apenas
“às postulações de empregados celetistas em face dos empregadores do setor privado
”.

Diante da aludida compreensão, o e. Desembargador reconheceu a prescrição de todas as parcelas vencidas antes de 05 anos do ajuizamento da demanda, em 11/11/2019.

Também reconheceu que a correção monetária da verba devida deve se submeter à atualização pelo IPCA-E.

Em seguida, pedi vista dos autos, para melhor analisar a controvérsia e, após examinar com cautela o caso,
concluo por acompanhar o e. Relator no que tange ao índice de atualização, mas divergir em relação ao prazo prescricional aplicável.

O
Supremo Tribunal Federal declarou que o prazo prescricional que incide sobre as ações que visam à cobrança de FGTS é de 05 (cinco) anos, conforme tema n. 608 da repercussão geral, porém,
houve a modulação dos efeitos de tal
decisum
, de modo que, em determinados casos, seguirá a aplicação do prazo trintenário.

A propósito, cito:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990.
Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13-11-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

Nessa perspectiva,
ao interpretar tal norma precedente, o Superior Tribunal de Justiça elucidou que o prazo quinquenal apenas prevalecerá para as ações ajuizadas a partir de 13/11/2019
, de sorte que, no que toca às demandas propostas até a referida data – como é o caso dos autos, em que a ação foi ajuizada em 11/11/2019 - mantém-se a observância do prazo de 30 (trinta) anos. Confira-se:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.[...] (AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Logo, a modulação dos efeitos implica a observância do prazo prescricional trintenário para a cobrança do FGTS, motivo pelo qual concluo que agiu com acerto o julgador singular ao afastar a prescrição com relação a essa rubrica, eis que a demanda em análise foi proposta em 11/11/2019.

Rogando vênia ao entendimento de relatoria, constato que o precedente vinculante tem sido aplicado pelas Cortes Superiores indistintamente, tanto para os casos de contratos de trabalho entre particulares quanto nos contratos firmados pela Administração.

A título de exemplo, a ementa a seguir consiste em demanda idêntica à presente, proposta por particular em desfavor do Estado de Minas Gerais, ocasião na qual o c. STF entendeu pela aplicação do Tema 608 já mencionado:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS.
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. COBRANÇA DE VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO. EFEITOS.
AGRAVO REGIMENTAL MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. PROVIDO. I - O Plenário da Suprema Corte no julgamento do ARE 709.212-RG, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 608 da Sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “[o] prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”. II -
Conferido-se efeitos prospectivos à nova orientação vinculante firmada pela Suprema Corte, a decisão foi modulada, preservando a prescrição trintenária às ações apresentadas dentro do período de 5 anos, a contar da conclusão do julgamento do STF ou antes do fim do prazo prescricional de 30 anos (o que ocorrer primeiro), respeitando-se, por pressuposto, as causas de interrupção da prescrição.
III – Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como eventual concessão do benefício de gratuidade da Justiça. IV – Agravo provido. (RE 1374376 ED-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024)

No mesmo sentido decide o c. STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO EM CURSO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS.
1. "Seguindo recente entendimento firmado pelo STF, no julgamento com repercussão geral do ARE n° 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, a prescrição da ação para cobrança do FGTS é de cinco anos. Contudo, houve modulação dos efeitos da decisão proferida no ARE n° 709212/DF, para que nas ações em curso seja aplicado o que acontecer primeiro, o prazo prescricional de trinta anos, contados do termo inicial, ou de cinco anos, a partir da referida decisão. Portanto, a prescrição intercorrente para execução do FGTS, na hipótese sub judice, finda-se em trinta anos". (REsp 1594948/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/6/2016, DJe 2/9/2016). 2. Ainda na linha de nossa jurisprudência,
"A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes."
(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020) 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.976.329/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022)

A presente compreensão também tem sido adotada por este c. Tribunal de Justiça, inclusive por esta e. Segunda Câmara Cível:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. NULIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO STF (TEMA 608). AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 13/11/2019. PRAZO TRINTENÁRIO
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por professora contratadaem caráter temporário contra sentença que reconheceu a nulidade dos contratos sucessivos firmados com o Estado do Espírito Santo entre 2006 e 2020, condenando-o ao recolhimento do FGTS apenas no período de 12/11/2014 a 02/2020, em razão da aplicação da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32. A autora recorre para afastar a prescrição quinquenal e ver reconhecida a prescrição trintenária, conforme modulação dos efeitos do julgamento do STF no ARE 709.212/DF (Tema 608), pois a ação foi ajuizada em 12/11/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se incide o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32 ou o prazo trintenário modulado pelo STF no Tema 608 para a cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública, considerando que a ação foi ajuizada em 12/11/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), fixou a tese de que a prescrição aplicável às ações de cobrança de FGTS é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF/88, modulando os efeitos para que o prazo trintenário se aplicasse às ações ajuizadas até 13/11/2019.
O STJ consolidou entendimento de que essa modulação alcança também as demandas ajuizadas contra a Fazenda Pública, não se restringindo a relações privadas. Na espécie, a ação foi ajuizada em 12/11/2019, ou seja, antes do termo final da modulação, razão pela qual incide a prescrição trintenária e não a quinquenal. Reconhecida a nulidade dos contratos temporários sucessivos, o Estado deve recolher os depósitos do FGTS de todo o período contratual, de 01/02/2006 a 02/2020, com incidência de juros e correção monetária.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
Aplica-se o prazo prescricional trintenário às ações ajuizadas até 13/11/2019 para cobrança de valores devidos a título de FGTS, em razão da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 608.
A modulação dos efeitos do Tema 608 alcança também as demandas em face da Fazenda Pública
. Reconhecida a nulidade de sucessivos contratos temporários, subsiste o dever do ente público de recolher os depósitos de FGTS referentes a todo o período contratual. (TJES - AC 0001232-31.2019.8.08.0051, Segunda Câmara Cível, Relatora: Desª Paula Cheim Jorge, Data: 14/10/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COBRANÇA DE FGTS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 608/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO PARA AÇÕES AJUIZADAS ATÉ 13/11/2019. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados, condenando a parte requerida ao pagamento do FGTS, com aplicação do prazo prescricional quinquenal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à cobrança dos valores do FGTS em decorrência da nulidade de contratos temporários firmados com ente público, à luz da modulação de efeitos decidida pelo STF no Tema 608. III. RAZÕES DE DECIDIR
O STF, no julgamento do Tema 608 (ARE 709.212/DF), fixou que o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal, conforme o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. A modulação de efeitos determinada pelo STF estabelece que: (i) para prazos prescricionais iniciados após 13/11/2014, aplica-se o prazo de cinco anos; e (ii) para prazos já em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos contados do termo inicial ou 5 anos a partir da decisão. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que, para ações ajuizadas até 13/11/2019, deve ser aplicado o prazo prescricional trintenário, garantindo ao trabalhador o direito ao recebimento das parcelas vencidas nos 30 anos anteriores ao ajuizamento da ação.
Considerando que a demanda foi ajuizada em 19/12/2006, ou seja, antes de 13/11/2019, aplica-se o prazo prescricional trintenário, conforme jurisprudência pacificada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
O prazo prescricional aplicável à cobrança do FGTS é trintenário para ações ajuizadas até 13/11/2019, em conformidade com a modulação de efeitos determinada pelo STF no Tema 608.
(TJES - AC 0041151-94.2008.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Relatora: Desª Heloísa Cariello, Data: 21/02/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO . RECONHECIMENTO DO DIREITO AO FGTS. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de FGTS, verbas sociais e danos morais, decorrente de contratos temporários firmados com o Município de Vitória . O juízo de origem aplicou a prescrição quinquenal do Decreto 20.910/1932, afastando a aplicação do precedente vinculante (Tema 608/STF) por considerar inaplicável aos casos envolvendo a Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição quinquenal ou trintenária é aplicável às demandas de cobrança de FGTS relacionadas a contratos temporários declarados nulos; e (ii) determinar se há direito ao recebimento de valores de FGTS e férias acrescidas de um terço constitucional para o período laborado . III. RAZÕES DE DECIDIR
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608/STF), declarou a inconstitucionalidade da prescrição trintenária para FGTS, fixando a regra quinquenal com efeitos ex nunc. Contudo, modulou efeitos para casos já em curso, permitindo o prazo de 30 anos ou 5 anos, o que ocorresse primeiro . Considera-se que o contrato da autora, iniciado em 1994, teve prazo prescricional iniciado antes do julgamento do Tema 608/STF (2014). A ação foi proposta dentro do prazo trintenário aplicável, conforme modulação dos efeitos da decisão vinculante. Em relação ao mérito, o contrato temporário, celebrado sucessivamente entre 1994 e 2001, foi declarado nulo por violação à exigência de concurso público e sucessivas prorrogações
. A nulidade gera o direito ao recolhimento do FGTS, conforme art . 19-A da Lei 8.036/1990. No que se refere às férias acrescidas de um terço constitucional, reconhece-se o direito devido ao desvirtuamento da contratação, alinhado ao Tema 551/STF. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido em parte. Tese de julgamento: O prazo prescricional para ações de cobrança de FGTS segue o estabelecido no Tema 608/STF, com aplicação da modulação de efeitos nos casos em curso. A nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública confere direito ao recolhimento do FGTS pelo período trabalhado, em caso de sucessivas renovações, e ao direito às férias remuneradas com acréscimo de um terço constitucional. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00331486720198080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA DE FGTS . CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 608 DO STF À FAZENDA PÚBLICA.
RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Thialq Souza da Cruz contra sentença que, em Ação de Cobrança de FGTS ajuizada em face do Município de Presidente Kennedy, extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição do direito à cobrança do FGTS com base no artigo 487, II, do Código de Processo Civil ( CPC). O Apelante, contratado temporariamente pelo Município entre 1993 e 2011, pleiteia a reforma da sentença, sustentando a inexistência de prescrição. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável ao FGTS devido em contratos temporários nulos firmados com a Administração Pública é quinquenal ou trintenário; e (ii) estabelecer se o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 608 (ARE 709.212/DF) se aplica aos contratos temporários da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709 .212/DF (Tema 608), fixa a prescrição quinquenal para a cobrança do FGTS, com modulação dos efeitos para casos ajuizados antes de 13/11/2014, nos quais se aplica o prazo de 30 anos ou de 5 anos, conforme o que ocorrer primeiro.
A jurisprudência do STF e do STJ entende que o Tema 608 se aplica também à Fazenda Pública, estendendo o prazo prescricional de 30 anos para contratos temporários nulos celebrados com entes públicos, quando ajuizados antes de 13/11/2014.
No presente caso, a ação foi proposta em 26/01/2017, abrangendo contratos temporários vigentes entre 1993 e 2011, período anterior ao julgamento do Tema 608 pelo STF. Logo, aplica-se o prazo prescricional trintenário . O direito ao FGTS nos contratos nulos com a Administração Pública é garantido em razão do desvirtuamento da contratação temporária, configurando vínculo que exige o depósito de FGTS em favor do trabalhador. A aplicação de índices de correção monetária para o cálculo das verbas devidas seguirá o IPCA-E até a entrada em vigor da EC 113/2021, que introduz a SELIC como índice de atualização para condenações contra a Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Tese de julgamento: A prescrição para cobrança de FGTS em contratos temporários nulos firmados com a Fazenda Pública é trintenária, conforme modulação do Tema 608 do STF, quando ajuizada antes de 13/11/2014. O Tema 608 do STF se aplica a litígios envolvendo a Fazenda Pública, estendendo o prazo de 30 anos para o FGTS em contratos temporários declarados nulos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; CPC, art . 487, II; EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 709.212/DF (Tema 608), Rel. Min . Gilmar Mendes, j. 13.11.2014; STF, RE 784200 AgR, Rel . Min. Roberto Barroso, j. 12.09 .2023; STJ, AgInt no REsp 1.976.329/MG, Rel. Min . Sérgio Kukina, j. 30.05.2022; TJES, Apelação Cível 0010124-90 .2012.8.08.0012, Rel . Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, j. 22.05 .2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00001177320178080041, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Pelo exposto, a aplicação do prazo prescricional de 30 anos ao caso em exame enseja o desprovimento integral do apelo, na medida em que, por ter a presente demanda sido proposta em 11/11/2019, nenhuma parcela de sua pretensão encontra-se prescrita.

Portanto, respeitosamente, inauguro divergência parcial para conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. sentença de fls. 130/136-v, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ajuizada por
GEOVANE DA MOTA JOÃO
, julgou parcialmente procedente pretensão autoral, condenando o ente público ao pagamento dos valores de FGTS relativos aos contratos temporários indicados na inicial, de dezembro de 2006 a julho de 2018, com correção monetária pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada depósito que deveria ter sido efetuado e juros de mora segundo o índice de remuneração a caderneta de poupança desde a citação.

Em suas razões recursais (fls. 140-v/146), o apelante

sustenta, em suma, que: 1) incide na hipótese dos autos a prescrição quinquenal, e não trintenária, tendo em vista a modulação de efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal em processo sujeito ao regime de repercussão geral (ARE 709912/DF), bem como a incidência do prazo prescricional específico da pretensão condenatória exercida em face da Fazenda Pública, previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, cuja distinção deve ser feita em relação ao julgado do STF; 2) o índice de correção monetária deve observar o disposto no artigo 22 da Lei nº 8.036/1990, com redação dada pela Lei nº 9.964/2000, conforme definido em recurso representativo da controvérsia (REsp nº 1614874/SC).

Intimado, o apelado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por não observância da dialeticidade, e, no mérito, por seu desprovimento, assinalando que o STF definiu que se aplica a prescrição trintenária nos contratos temporários declarados nulos, e que foram suspensos todos os feitos que versam sobre a correção do FGTS (ADI 5.090/DF).

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O elemento da razão recursal, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e objetiva, a motivação fático-jurídica de seu inconformismo, impugnando frontalmente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto da prestação jurisdicional, seja por erro de procedimento (error in procedendo), seja por erro de julgamento (error in judicando).

Nas precisas lições de Cássio Scarpinella Bueno, o recurso há de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental ou do ponto de vista do próprio julgamento (in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, São Paulo: Saraiva, 2016, p. 517).

No caso sob exame, não se sustenta a alegação de não observância da dialeticidade. Observa-se que o apelante, de maneira clara e coerente, formulou impugnações pontuais aos fundamentos da sentença recorrida.

As razões recursais são plenamente hábeis a demonstrar o porquê do inconformismo da parte apelante com a r. sentença, atendendo adequadamente ao requisito da dialeticidade previsto no art. 1.010, III, do CPC.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Quanto ao prazo prescricional aplicável à lide, por muito tempo a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal entendeu que “
o prazo prescricional aplicável às demandas alusivas ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é o de trinta anos
” (AI 545702 AgR, Relator: Min. Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010, DJe-227 Divulg 25-11-2010 Public 26-11-2010 Ement Vol-02439-01 PP-00096).

No entanto, superando este posicionamento, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º da Lei n. 8.036/1990
1
e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto n. 99.684/1990
2
, e, via de consequência, reconheceu que
a prescrição deveria ser quinquenal.
Eis a ementa do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Extrai-se deste julgado, todavia, que a Corte Constitucional entendeu por salutar modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma em razão da modificação abrupta da jurisprudência até então consolidada. Nos termos do voto do eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes:

A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos
ex nunc
(prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.

Todavia,
os efeitos desta
discussão travada na Corte Constitucional, bem como a mitigação do princípio da nulidade da lei inconstitucional com a consequente modulação dos efeitos da decisão
são aplicáveis apenas às postulações de empregados celetistas em face dos empregadores do setor privado
, uma vez que há muito se entende que
para

as relações jurídicas entre os particulares e a administração pública incide o prazo prescricional quinquenal do Decreto-lei n. 20.910, de 06 de janeiro de 1932,
sendo certo que
esse
dispositivo não fo
i
objeto de análise pelo STF em sede de repercussão geral.

Portanto, como no caso em comento, a controvérsia diz respeito ao reconhecimento da nulidade de contrato temporário celebrado com o ente estadual e, como consequência, o direito da parte autora ao recebimento de FGTS, é decorrente de uma
relação de direito administrativo
, se sujeita, portanto, a
prazo prescricional especial
, previsto no art. 1º do Decreto nº
20.910
/32.

O reconhecimento do direito ao FGTS por força do art. 19-A da Lei nº
8.036
/90 não transmuda a relação do servidor com a Administração Pública em relação trabalhista, mormente considerando que o direito ao FGTS surge com a declaração de nulidade da contratação.

Na esteira desse entendimento,
o
colendo Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou no sentido de
que nas ações de cobrança de qualquer verba, inclusive do FGTS, em face da Fazenda Pública da União, Estados e Municípios, o prazo prescricional é quinquenal, nos termos do Decreto
20.910
/32
,
in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FGTS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. PREVALÊNCIA DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.251.993/PR.
1. A Primeira Seção/STJ, ao apreciar o REsp 1.251.993/PR (Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2012 - acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973) pacificou entendimento no sentido de que o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 é aplicável em face de qualquer pretensão formulada contra a Fazenda Pública.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1737604/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019 - grifamos)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO N.º 20.910/1932. ART. 206, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. RECONHECIMENTO. 1. Inicialmente, não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade, pois o julgamento monocrático do recurso especial, com esteio na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC/2015 e do RISTJ.
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que é quinquenal o prazo prescricional para propositura da ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública, a teor do art. 1° do Decreto n. 20.910/32, afastada a aplicação do Código Civil. 3. Segundo a atual e predominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90."
(STJ, REsp 1.517.594/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp 1735299/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018)

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, por sua vez, também já se manifestou no sentido de que a tese fixada em repercussão geral pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 709.212 aplica-se apenas às pretensões referentes a empregados privados, prevalecendo nas pretensões em face da Fazenda Pública, o prazo quinquenal:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC.
TEMA 608. PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL ÀS RELAÇÕES HAVIDAS COM A FAZENDA PÚBLICA
. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DO SERVIÇO (FGTS). RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL PELA SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ORIENTAÇÃO DO V. ACÓRDÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Por ocasião do julgamento do precedente vinculante a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º da Lei n. 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto n. 99.684/1990. Não foi objeto, portanto, de análise pelo STF em sede de repercussão geral o artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910 que preleciona o prazo prescricional quinquenal para as relações jurídicas entre os particulares e a administração pública. 2. Desta feita, os efeitos da discussão travada na Corte Constitucional, bem como a mitigação do princípio da nulidade da Lei inconstitucional com a consequente modulação dos efeitos da decisão são aplicáveis apenas às postulações de empregados celetistas em face dos empregadores do setor privado. 3. O precedente vinculante em testilha (Tema 608), além de formado a partir de julgamento de caso referente à relação jurídica de direito privado, não estendeu, de forma expressa, seus efeitos às relações havidas com a administração pública, circunstância que confere margem para a adoção da orientação ora empregada. 4. Logo, como no caso em comento, a controvérsia diz respeito ao reconhecimento da nulidade de contrato temporário celebrado com o ente estadual e, como consequência, o direito da parte autora ao recebimento de FGTS, é decorrente de uma relação de direito administrativo, se sujeita, portanto, a prazo prescricional especial, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910https://www. Jusbrasil. Com. BR/legislacao/109767/Decreto-20910-32/32. 5. O reconhecimento do direito ao FGTS por força do art. 19-A da Lei nº 8.036https://www. Jusbrasil. Com. BR/legislacao/104148/Lei-do-FGTS-Lei-8036-90/90 não transmuda a relação do servidor com a Administração Pública em relação trabalhista, mormente considerando que o direito ao FGTS surge com a declaração de nulidade da contratação. Na esteira desse entendimento, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui vasta jurisprudência no sentido de que nas ações de cobrança de qualquer verba, inclusive do FGTS, em face da Fazenda Pública da União, Estados e Municípios, o prazo prescricional é quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Precedentes. 6. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, por sua vez, também trilha no sentido de que a tese fixada em repercussão geral pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 709.212 aplica-se apenas as pretensões referentes a empregados privados, prevalecendo nas pretensões em face da Fazenda Pública, o prazo quinquenal. Precedentes. 7. Como a ação foi proposta em 30 de abril de 2019, todas as dívidas pleiteadas antes de 30 de abril de 2014 estão atingidas pela prescrição. In casu, como a rescisão contratual da autora ocorreu em 31 de outubro de 2012, impõe-se reconhecer que a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição. 8. Orientação do V. Acórdão mantida, no sentido de conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a r. Sentença que julgou extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição do direito autoral, com determinação de remessa dos autos à douta Vice-Presidência para fins de juízo de prelibação do recurso extraordinário interposto nestes autos. (TJES; AC 0000301-75.2019.8.08.0003; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 19/04/2022; DJES 10/05/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. CONTRATO NULO. FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO QUINQUENAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1 - A Constituição Federal firma a premissa de que o ingresso no serviço público está condicionado a anterior aprovação em concurso público, sendo excepcionalmente admitida a contratação temporária de servidores, sem aprovação em concurso, desde que seja para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão legal. 2 - Os sucessivos contratos firmados demonstram que a atividade desenvolvida pela autora não possui caráter excepcional ou transitório, sendo a contratação temporária uma forma de burlar a regra do concurso público, mostrando-se correta a sentença que declarou a nulidade do vínculo, não cuidando o Município, também, de demonstrar a transitoriedade do vínculo. 3 - A matéria restou sumulada nesta Corte, nos seguintes termos: Súmula nº 22: É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 4 -
Relativamente ao prazo prescricional, em que pesem os termos dos Acórdãos Paradigmas firmados no julgamento do ARE 709.212 RG/DF (Tema 608) e do RE 765.320 RG (Tema 916), tais entendimentos não encontram aplicação no caso em julgamento, já que se trata de demanda em que a Fazenda Pública é parte e, portanto, possui norma de regência específica. Afinal, o prazo trintenário não se aplica na hipótese de cobrança de crédito relativo ao FGTS contra a Fazenda Pública, nos termos do Decreto nº 20.910/32; Precedentes.
5 - Não há que se falar na incidência da Lei nº 5.584/70 nem das Súmulas nº 219 e nº 329 do Tribunal Superior do Trabalho para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto apenas são aplicáveis nos processos que tramitam perante a Justiça do Trabalho, sendo devida a verba na Justiça Comum. 6 - Recursos desprovidos. (TJES; AC 0000581-57.2019.8.08.0064; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/01/2021; DJES 02/02/2021)

EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR PÚBLICO CONTRATO TEMPORÁRIO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO ART. 19-A, CAPUT, DA LEI FEDERAL Nº 8.036/90 APLICAÇÃO VERBA DEVIDA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E. 1. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. Inteligência do art. 19 A, caput, da Lei Federal nº 8.036/90. Precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº. 22, do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
2. O julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública. Prescrição quinquenal.
3. Os débitos não-tributários da Fazenda Pública, ressalvados aqueles de natureza previdenciária, são atualizados monetariamente pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a recomposição do valor da moeda frente a inflação, sem prejuízo da observância dos parâmetros de incidência do referido índice a serem definidos no julgamento definitivo, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, do recurso extraordinário nº. 870.947. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária e recurso de apelação em que é Apelante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Apelada MARIA DE LOURDES BERTOLANI. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL A PRETENSÕES FORMULADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM SE TRATANDO DE NULIDADE DE CONTRATAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE FGTS. APLICABILIDADE DA REGRA ESPECIAL DO ART. 1º. DO DL 20.910/32 EM DETRIMENTO DA REGRA GERAL DO ART. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990. DIVERGÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO O QUE RESTOU DEFINIDO NO TEMA 608 PELO STF. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Esta Corte, ao julgar o recurso interposto nos autos, no tocante à prescrição, verificou situação diferente daquela definida pelo STF por meio do Tema 608 (RE 709.212) estando esclarecido nos autos que a Lei 8.036/1990 (prescrição trintenária) diz respeito às pretensões formuladas entre particulares, sem que a Fazenda Pública atue no polo requerido, porque, neste caso, aplica-se regra especial prevista no art. 1° do DL 20.910/32. Precedentes do TJ/ES. 2. Não se desconhece que o STF, em sede de repercussão geral (Tema 916), firmou o entendimento de que a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (RE 765320 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017). 3. Ocorre que
o art. 19-A da Lei 8.036/1990 não dispõe acerca do instituto denominado prescrição, mas apenas de regra de direito material correspondente à obrigação de recolhimento de FGTS em razão de contratações declaradas nulas. 4. A regra prescricional aplicável à Fazenda Pública, prevista no art. 1º do DL 20.910/32, conforme já definido por esta Corte, é especial e prevalece sobre a regra geral estabelecida no art. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990, sendo certo que aquele dispositivo não fora objeto de análise pelo STF em sede de repercussão geral.
5. Acórdão mantido e determinado a remessa dos autos à Vice-Presidência. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110377074, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2018, Data da Publicação no Diário: 07/02/2019 - grifamos)

Embora não desconheça os julgados do STJ no sentido de que o entendimento firmado pelo STF no julgamento do ARE 709.212/DF (tema 608) não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, sendo igualmente aplicável à hipótese de contrato nulo celebrado pela Administração (AgInt no REsp n. 1.983.027/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 11/5/2023; AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022; AgInt no REsp n. 1.789.854/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 24/6/2022; AgInt no REsp n. 1.836.913/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022; AgInt no REsp n. 1.971.079/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022), não se tratam de precedentes vinculantes, devendo, a meu ver, prevalecer a distinção outrora mencionada, diante da norma específica aplicável ao poder público.

Assim, no caso
,

impõe-se reconhecer
a prescrição de todas as parcelas vencidas antes de cinco anos
do ajuizamento da demanda.

Por fim, em relação ao índice de correção monetária, o Tribunal da Cidadania, ao analisar especificamente a questão da correção monetária para a remuneração das contas vinculadas ao FGTS, adotou o entendimento vinculante de que deve incidir o índice determinado em lei, a saber, Taxa Referencial (TR), por conter disciplina própria. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 731. ARTIGO 1.036 DO CPC/2015. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEPOSITADOS POR ÍNDICE QUE MELHOR REPONHA AS PERDAS DECORRENTES DO PROCESSO INFLACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. FGTS QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONTRATUAL. REGRAMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 17 DA LEI N. 8.177/1991 COMBINADO COM OS ARTS. 2º E 7º DA LEI N. 8.660/1993. [...] 4. A evolução legislativa respeitante às regras de correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS está delineada da seguinte forma: (i) o art. 3º da Lei n. 5.107/1966 previra que a correção monetária das contas fundiárias respeitaria a legislação especifica; (ii) posteriormente, a Lei n. 5.107/1966 foi alterada pelo Decreto-Lei n. 20/1966, e o art. 3º supra passou a prever que os depósitos estariam sujeitos à correção monetária na forma e pelos critérios adotados pelo Sistema Financeiro da Habitação e capitalizariam juros segundo o disposto no artigo 4º; (iii) em 1989, foi editada a Lei n. 7.839, que passou a disciplinar o FGTS e previu, em seu art. 11, que a correção monetária observaria os parâmetros fixados para atualização dos saldos de depósitos de poupança; (iv) a Lei n. 8.036/1990, ainda em vigor, dispõe, em seu art. 13, a correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS com parâmetro nos índices de atualização da caderneta de poupança; (v) a Lei n. 8.177/1991 estabeleceu regras de desindexação da economia, vindo a estipular, em seu art. 17, que os saldos das contas do FGTS deveriam ser remunerados, e não mais corrigidos, pela taxa aplicável à remuneração básica da poupança; e (vi) a partir da edição da Lei n. 8.660/1993, precisamente em seus arts. 2º e 7º, a Taxa Referencial. 5. O FGTS não tem natureza contratual, na medida em que decorre de lei todo o seu disciplinamento. Precedentes RE 248.188, Relator Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 1/6/2001; e RE 226.855/RS, Relator Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 13/10/2000. 6. É vedado ao Poder Judiciário substituir índice de correção monetária estabelecido em lei. Precedentes: RE 442634 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 30/11/2007; e RE 200.844 AgR, Relator: Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 16/08/2002. 7. O FGTS é fundo de natureza financeira e que ostenta característica de multiplicidade, pois, além de servir de indenização aos trabalhadores, possui a finalidade de fomentar políticas públicas, conforme dispõe o art. 6º da Lei 8.036/1990. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 8.
A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.
9. Recurso especial não provido. Acórdão submetido à sistemática do artigo 1.036 do CPC/2015. (REsp 1614874/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 15/05/2018)

Contudo, o STF, no julgamento da ADI 5090 firmou orientação no sentido de que o
“art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA)”.

Segundo a Corte Suprema, nos
“anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art. 7º, inciso XXVI, CF)”.

Os efeitos da referida decisão foram modulados
“para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão
.” (ADI 5090, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 12-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024)

Nesse contexto, considerando que a hipótese trata de condenação do ente público ao pagamento dos valores de FGTS relativos aos contratos temporários, deve ser mantida a sentença que fixou a correção monetária pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada depósito que deveria ter sido efetuado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, e
DOU
-LHE
PROVIMENTO,
apenas para reconhecer a prescrição parcial.

É como voto.

1
Art. 23, § 5º O processo de fiscalização, de autuação e de imposição de multas reger-se-á pelo disposto no Título VII da CLT, respeitado o privilégio do FGTS à prescrição trintenária.

2
Art. 55. O processo de fiscalização, de autuação e de imposição de multas reger-se-á pelo disposto no Título VII da CLT, respeitado o privilégio do FGTS à prescrição trintenária.

PROCESSO Nº
0025399-24.2019.8.08.0048

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por GEOVANE DA MOTA JOÃO, reconheceu a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenou o ente estatal ao depósito dos valores de FGTS em conta vinculada da parte autora.

Iniciado o julgamento, o Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, manifestou-se pelo provimento do recurso, ao entender aplicável à hipótese o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, reconhecendo a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, ocorrido em 11/11/2019.

O Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara inaugurou divergência para aplicar a prescrição trintenária, observando a modulação dos efeitos da tese firmada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 608 da repercussão geral.

Em razão da divergência instaurada, vieram-me os autos por força do art. 942, do CPC, razão pela qual apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.

A controvérsia reside na aplicação do precedente firmado pelo E. STF, no julgamento do Tema nº 608, em que assentou que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
é quinquenal
, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”,
todavia, modulou os efeitos de tal
decisum
, nos seguintes termos:

A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos
.
Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.

Visando dar operabilidade à modulação de efeitos, o c. STJ cristalizou o seguinte entendimento: “(i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária
, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii)
se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal
, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação” (AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Assim sendo, considerando o ajuizamento da demanda em 11/11/2019, ou seja, antes de 13.11.2019, aplicável o prazo prescricional trintenário, razão pela qual não merece guarida a insurgência recursal,
rejeitando-se
, por via de consequência, a
prejudicial de mérito

fundada na prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Dec. nº 20.910/32, uma vez que a pretensão deduzida na inicial refere-se à condenação do ente público ao pagamento do FGTS relativo aos contratos temporários firmados entre dezembro de 2006 e julho de 2018.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste eg. Tribuna de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. TRINTENÁRIO. ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO. TEMA N. 810 DO STF. TEMA N. 905 DO STJ. EC N. 113/2021. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Por ter a parte apelante impugnado os termos da sentença e apresentado os fundamentos pelos quais buscava seu reexame, deve ser rejeitada a preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida. 2.
Consoante decidido pelo STJ, a modulação de efeitos do tema n. 608 do STF determina a aplicação do prazo prescricional de 30 (trinta) anos para as cobranças de valores não depositados do FGTS, uma vez que a demanda foi ajuizada antes de 13/11/2019
. 3. Deve ser observada a cronologia dos índices fixados nas condenações contra a Fazenda Pública (Tema 810 STF, Tema 905 do STJ e EC 113/2021). 4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (Data: 01/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0025547-35.2019.8.08.0048, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

VOTO VISTA

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, nos autos da ação ordinária ajuizada por
GEOVANE DA MOTA JOÃO
, que reconheceu a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenou o ente estatal ao depósito dos valores de FGTS em conta vinculada da parte autora.

Em seu voto de relatoria, o eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, deu provimento ao recurso, aplicando à hipótese o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Inaugurando a divergência, o e
minente Desembargador Raphael Americano Câmara entendeu incidir na hipótese a prescrição trintenária, observando a modulação dos efeitos da tese firmada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 608 da repercussão geral.

E, sem
delongas,
acompanho o voto divergente
, porquanto
"a aplicação do Tema n. 608/STF incide também em demandas de direito público envolvendo a Fazenda Pública, conforme precedentes desta Corte (AgInt no REsp 1.935.626/MG; AgInt no REsp 1.823.588/AC;AgInt no PUIL 3.346/MG), não prosperando a distinção pretendida pelo recorrente".
(AgInt no PUIL n. 3.199/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 14/4/2026, DJEN de 24/4/2026.)

É como voto.